Tribunal: TJMT
Processo: 1041482-27.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 285,85 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, ao fundamento de ausência de provas da contratação do serviço e pela existência outras negativações posteriores.
Inconformada, a recorrente nas razões recursais requer a majoração do valor indenizatório fixado em sentença.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada.
O cerne da questão, posta a exame perante esta e. Turma Recursal, restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.
Comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso).
No que concerne a fixação do quantum indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
A esse respeito, frisa-se que esta Turma Recursal possui entendimento que as negativações posteriores não influenciam na condenação dos danos morais. Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Neste sentido: N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020; N.U 1008408-76.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 25/03/2021.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Ante o exposto e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas, despesas processuais e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator